Tribunal: CARF
Processo: 10980.903951/2015-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903951/2015-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.250 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO DCTF. RETIFICAÇÃO.
PROVAS.
Tendo em vista que a contribuinte não comprovou erro de fato no valor do
débito confessado na sua DCTF original, falta liquidez e certeza do crédito
pleiteado, logo indefere-se o pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild..
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 14288.18626.310513.1.7.04-0354 (fls.
06 e ss). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903951/2015-94
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903951/2015-94

Tratam os autos de análise da Pedido de Restituição (PER) no
14288.18626.310513.1.7.04-0354, com cópia às fls. 6 a 10, por intermédio da qual o
contribuinte compensou débito de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
referente ao ajuste anual de 2012, com suposto crédito de pagamento indevido ou a
maior de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a
junho de 2012, código de receita 2484, no valor original de R$ 30.647,23 na data de
transmissão, decorrente de Darf de R$ 61.578,21 (sendo R$ 59.039,52 de principal, R$
1.948,30 de multa de mora e R$ 590,39 de juros de mora), arrecadado em 10/08/2012.
2. Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório com no de
rastreamento 100630945, em 05/05/2015, com cópia às fls. 2 a 4, que decidiu por não
homologar a compensação declarada em virtude a inexistência do crédito.
2.1. Consoante fundamentação da decisão, o valor recolhido foi integralmente alocado
ao débito confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), razão pela qual não restou resíduo a restituir/compensar.
3. Cientificado da decisão por via postal em 18/05/2015 conforme extrato à fl. 5, em
16/06/2015 o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 11 a 17,
instruída com os documentos às fls. 18 a 74, onde argumentou, em síntese, que:
3.1. cometeu erro de preenchimento da DCTF, o qual já se encontra corrigido com a
apresentação da declaração retificadora;
3.2. o defeito formal de ato não tem o condão de invalidar créditos passíveis de
compensação. A busca da verdade material é princípio a ser observado pela
Administração Tributária, devendo ser buscada independentemente de provocação do
contribuinte, ou seja, deve partir do julgador. Nesse sentido Acórdão no 3302-002.208
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). A Receita Federal do Brasil,
por intermédio do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, já se manifestou pela
possibilidade de revisão e retificação de ofício na situação de erro formal.
4. Em 13/01/2017 os autos foram encaminhados à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba - PR para apreciação da manifestação de
inconformidade, com pronunciamento da unidade preparadora pela sua tempestividade
(fl. 76).
Entretanto, tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, e no art. 2o da
Portaria RFB no 1.006, de 2013, em 12/04/2017 os autos foram remetidos a esta
DRJ/Recife para proceder ao julgamento da lide (fl. 77).
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-56.815 da 4a Turma da DRJ/REC, tendo em vista que competiria ao requerente
trazer aos autos acervo documental e contábil competente e associado à tributação específica
concernente ao período de apuração. Nos termos da DRJ:
16. Na espécie o contribuinte não carreou aos autos qualquer prova documental de que o
montante da estimativa a pagar do IRPJ no período é o por ele confessado na DCTF
retificadora e, por conseguinte, não comprovou o cometimento de erro no
preenchimento de sua DCTF original. Não juntou seus livros contábeis e fiscais, como o
Razão, e até documentos fiscais, passíveis de comprovar a correta determinação do
tributo devido.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903951/2015-94

Cientificado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário em 25/07/2019 (e-fl.
78), em que repete os argumentos da manifestação de inconformidade, argui que lastreou seu
procedimento e que retificou a DCTF do período.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Quanto à alegação de nulidade por cerceamento do direito de defesa, as hipóteses
de nulidade no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal estão consolidadas no artigo
59, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No caso em tela, a Autoridade que presidiu o procedimento fiscal é integrante dos
quadros da Receita Federal e competente, no exercício de suas atribuições, para lavrar todos os
termos necessários para o correto desempenho de suas funções.
Ora, sendo, os atos e termos, lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa, mediante abertura do prazo legal de
impugnação conforme art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se cogitar de nulidade
dos autos de infração.
Igualmente foram atendidos os preceitos do artigo 10 do Decreto no 70.235, de
1972, ratificando a inexistência da nulidade pretendida.
Quanto ao indeferimento do alegado crédito tributário, cabe assinalar que o
reconhecimento de direito creditório do período de apuração 29/02/2008) contra a Fazenda
Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74
da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar (através dos
demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância
julgadora a exatidão das informações referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da
situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no período de apuração e compará-
lo ao pagamento declarado e comprovado.
No caso concreto importante destacar que a cópia da DCTF do período retificada;
e a DIRPJ, não substituem a escrita contábil.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903951/2015-94

Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 78 e ss) dos atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública,
sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal
ou este CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972,
não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do
contribuinte, visto comporem o fundamento da manifestação de inconformidade dirigida à DRJ.
Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação contábil que corroborasse suas
alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903951/2015-94

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a
preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.250 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.903951/2015-94

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital